Tribunal: CARF
Processo: 10283.720847/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720847/2014-42
RESOLUÇÃO
3003-000.446 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE CIMENTO E ARGAMASSA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.446 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720847/2014-42
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-015.570, de
07/06/2021, proferido pela 17a Turma da DRJ em São Paulo/SP, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de multa no valor
aduaneiro das mercadorias.
Segundo relato da Fiscalização, houve a internação de Mercadoria sem registro de
DCI, aplicando-se, portanto, a pena de perdimento da mercadoria em razão de
saída de mercadorias da Zona Franca de Manaus sem autorização da autoridade
aduaneira. Referida infração configurou crime de contrabando previsto no artigo
696 do Decreto 6.759/2009 – Regulamento Aduaneiro.
A contribuinte teve do Auto de Infração em 03/09/2009 (fl.12). A autuada
apresentou as impugnações em 05/10/2009 (fls.351 e ss) e em 18/11/2013
(fls.142/149) alegando, em síntese, que:

Todas as operações realizadas pela autuada foram devidamente
escrituradas, com a emissão da competente Nota Fiscal Eletrônica e
recolhido todos os tributos devidos;

A Impugnante está sendo penalizada, pelo simples descumprimento de
uma obrigação acessória, no caso a entrega da DCI;

Com certeza foi bastante rigorosa a fiscalização, deixando de observar
princípios
constitucionais
da
razoabilidade,
da
boa-fé,
da
proporcionalidade e do não confisco, ao impor a penalidade ora
combatida;

Diante de todo o exposto, a Impugnante requer seja recebida e provida a
presente impugnação para declarar nulo o auto de infração, pelas razões
expostas.
A DRJ em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, decidiu por julgar improcedente
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
MULTA NO VALOR ADUANEIRO.
Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria saída da Zona Franca de Manaus
sem autorização da autoridade aduaneira, quando necessária, por configurar
crime de contrabando.
Na impossibilidade de apreensão das mercadorias, objeto de perdimento, em
razão de sua não localização, ou tiver sido consumida ou revendida, a penalidade
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.446 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720847/2014-42
3
deve ser convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro calculado segundo
o preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, o qual repete,
basicamente, os mesmos argumentos postos em sua Impugnação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 28/06/2021 (fl.150) e protocolou
Recurso Voluntário em 27/07/2021 (fl.151) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/72 .
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da delimitação da lide:
O procedimento fiscal que originou o Auto de Infração, objeto dos autos, baseia-se
no Mandado de Procedimento Fiscal no 00227600-2014-00446-0 e abrange as internações
realizadas pela contribuinte no ano de 2013, dentre as quais verificou-se a ocorrência das
seguintes condutas:
 Internação de Mercadoria sem registro de DCI.
 Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria saída da Zona Franca de
Manaus sem autorização da autoridade aduaneira, quando necessária, por
configurar crime de contrabando. Artigo 696 do Decreto 6759/2009 –
Regulamento Aduaneiro.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.446 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720847/2014-42
4
Consta do Relatório de Fiscalização Aduaneira EQFIA/ALF/MNS No 028/2014 (item
02), que a saída de mercadorias da Zona Franca de Manaus deve ser precedida de autorização da
Receita Federal do Brasil, nos termos a IN SRF no 242 de 2002. E, de acordo com o Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), a saída de mercadoria para fora da Zona Franca de Manaus,
sem autorização da Receita Federal do Brasil, está sujeita a pena de perdimento. Como a
mercadoria foi revendida, a penalidade converteu-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, de acordo com o artigo 689, in verbis:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, art. 59):
(...)
§ 1o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 23, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 41).
(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Temos então na legislação um marco temporal em 16 de maio de 2013:
• Antes desta data, a mercadoria saída da Zona Franca de Manaus sem
autorização da Receita Federal do Brasil, somente está sujeita a pena de
perdimento se nela tiver ingressado com os benefícios previstos no art. 505 do
Regulamento Aduaneiro.
• Após 16 de maio de 2013 a mercadoria saída da Zona Franca de Manaus sem
autorização da Receita Federal do Brasil, está sujeita a pena de perdimento
independente de ter ingressado com os benefícios previstos no art. 505 do
Regulamento Aduaneiro ou não.
A finalidade da exigência legal prevista no art. 689 do Decreto no 6.759/2009 tem
natureza aduaneira-administrativa, não tributária, pois seu objetivo principal é a repressão a
fraudes e a regularização do comércio exterior, e não a cobrança de tributos.
Sobre a prescrição intercorrente, prevista no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n.
9.873/1999, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025, foi publicado o Acórdão relativo ao
julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do presente processo, e que deixou assim
consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.446 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720847/2014-42
5
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.446 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720847/2014-42
6
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do
STJ(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.446 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720847/2014-42
7
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação se deu em
09/07/2014, sua Impugnação foi interposta em 05/08/2014 e foi julgada na data de 07/07/2021,
conforme extrato retirado dos autos à fl.135 e 138:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.446 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720847/2014-42
8

Ainda, a contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 28/06/2021 (fl.151) e
protocolou Recurso Voluntário em 27/07/2021 (fl.152), para inclusão em lote de sorteio em
27/08/2021 (fl.186), vindo a ser sorteado para esta conselheira somente em 22/05/2025, e
pautado para julgamento em set/2025.

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.446 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720847/2014-42
9
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 195
DF CARF MF
Original